Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729933-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CHAMPS ELYSEES AGRAVADO: EDINA GUIMARAES DE SOUZA, ADERBAL PINTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Champs Elysees contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente, ao fundamento de que o documento acostado aos autos não vincula os executados ao imóvel sobre o qual se requereu a constrição, inexistindo, assim, vínculo registral entre os executados e o bem objeto da execução. Em suas razões recursais, o agravante relata que ajuizou a execução objetivando o recebimento de débitos condominiais inadimplidos, referentes ao imóvel situado no próprio Condomínio Edifício Champs Elysees. Sustenta que, após infrutíferas as medidas anteriores previstas no art. 835, do CPC, requereu a penhora do imóvel gerador dos débitos, pedido indeferido pelo juízo sob o argumento de ausência do registro imobiliário em nome dos executados. Argumenta que o débito exequendo decorre de obrigação de natureza propter rem, razão pela qual o imóvel responde pela dívida, sendo irrelevante a circunstância de inexistir registro da propriedade em nome dos executados. Colaciona jurisprudência que entende abonar a sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja imediatamente deferida a penhora do imóvel objeto da execução, promovendo-se a intimação do proprietário registral para que exerça o contraditório. Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a penhora requerida e observando-se a intimação mencionada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo, quais sejam, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a sua presença não restou efetivamente comprovada nos autos, uma vez que o agravante fez apenas tangente referência ao afirmar que “ao indeferir a penhora do imóvel, para fazer incluir o antigo proprietário do imóvel que não mais possui relação com o bem, pode colocar o agravante em grave riscos de prejuízos, pois caso seja incluído o antigo proprietário, possivelmente mais adiante poderá ser reconhecida sua ilegitimidade, ensejando na condenação em sucumbência do agravante – periculum in mora” (ID no 74271751, págs. 7 - 8). Não se ignora que a inadimplência é capaz de prejudicar o fluxo de caixa, entretanto, a mera existência da dívida e a eventual possibilidade de que o proprietário registral seja integrado à lide para exercer o direito ao contraditório, em primeira análise, não parecem suficientes para demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Destaque-se que não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pelo recorrente, que não se desincumbe de tal obrigação apenas utilizando expressões genéricas do texto legal. Sendo assim, desnecessário o incurso na análise da relevância da argumentação recursal, pois se mostra indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o deferimento da medida liminar pretendida (art. 300, do CPC). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo postulados. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator.